Tribunal: TJDFT
Processo: 0704921-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÕES. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL PENAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. REQUISITOS LEGAIS. LEI DISTRITAL N. 4.949/2012. INOBSERVÂNCIA. LAUDO PSICOLÓGICO. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES. NULIDADE. NOVA AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. INVIABILIDADE.

1. Expostas razões de fato e direito hábeis a justificar a reforma da sentença, está preenchida a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.

2. Conforme Tema 485 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, não compete ao Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostas, corrigir provas ou reavaliar os critérios aplicadas pela banca organizadora, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

3. A Lei Distrital n. 4.949/2012, que estabelece normas para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, prevê, no art. 62, que a banca examinadora em avaliação psicotécnica será composta por, pelo menos, três especialistas. Além disso, o art. 63, § 2o, da Lei Distrital n. 4.949/2012 determina que não podem participar do julgamento de recursos os profissionais que efetuaram o exame psicotécnico.

4. A inobservância dos artigos 62 e 63, § 2o, da Lei Distrital 4.949/2012 impõe o reconhecimento da nulidade do laudo psicotécnico com a determinação de realização de nova avaliação, conforme o tema 1.009 do Supremo Tribunal Federal.

5. A ausência de complexidade da causa não afasta a fixação de honorários advocatícios conforme determina o §2o do art. 85 do CPC. Apenas é admitida a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa for muito baixo ou quando proveito econômico for irrisório ou inestimável.

6. Recursos conhecidos e desprovidos.